Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-41.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000564-41.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), LUIZA LEME LUNARDELLI - CPF: 375.796.158-78 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - CPF: 358.194.758-79 (ADVOGADO), BRUNO PEREZ SANDOVAL - CPF: 387.156.638-17 (ADVOGADO), MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES - CPF: 305.161.768-70 (ADVOGADO), INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (EMBARGANTE), INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1000564-41.2021.8.11.0002 - interposto no

Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Várzea Grande.

Embargante:
José Arlindo do Carmo.

Embargado:
Banco Santander Brasil S.A
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, deve o embargos ser rejeitado.

O embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1000564-41.2021.8.11.0002 - interposto no

Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Várzea Grande.

Embargante:
José Arlindo do Carmo.

Embargado:
Banco Santander Brasil S.A
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Arlindo do Carmo em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em erro de fato, pois parte da premissa equivocada de que a empresa executada (cliente do causídico) seria a beneficiada da verba sucumbencial, o que não é o caso dos autos. Tanto que o único apelante neste feito é o patrono, reivindicando, pois, seus honorários, ante ao reconhecimento da sua tese de defesa (prescrição do título) na sentença e, inclusive, por este d. Tribunal.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Contrarrazões coligidas no id. 226835658, pugnando pela rejeição do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente no
decisum
, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada e para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Deveras, a premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro de fato, é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente, ou da desconsideração de um fato existente. Veja:

"(...) a jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão. Precedentes. Tal entendimento jurisprudencial visa naturalmente prestigiar o princípio da celeridade processual, introduzido pelo art. 5.º, LXXVIII, da CF. Isso porque, na prática, evita a desconstituição da decisão pela propositura de ação rescisória. (...)"
(STJ. ED-ED-RR-544-68.2014.5.06.0013, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, j. 26.06.20).

Dito isso, no caso em análise,
o erro de fato apontado pelo embargante consiste
na premissa equivocada de que a empresa executada (cliente do causídico) seria a beneficiada da verba sucumbencial, o que não é o caso dos autos. Tanto que o único apelante neste feito é o patrono, reivindicando, pois, seus honorários, ante ao reconhecimento da sua tese de defesa (prescrição do título) na sentença e, inclusive, por este d. Tribunal.

No caso em pauta, em que pese os argumentos trazidos pelo embargante, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado, ao fundamentar a
ratio decidendi
não se baseou em premissa equivocada, mas em lógica fato-jurídica, a fim de não beneficiar o inadimplente, que não efetuou o pagamento da dívida, dando ensejo à propositura da ação.

Diante disso, tenho que não cabe a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade, uma vez que incoerente a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução, buscando o adimplemento da dívida, no entanto, viu-se frustrado o seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição.

Assim, não há que se falar em erro de fato, de modo que, se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”.
(RED n. 1002745-58.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 15.12.22).

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024